Tribunal: TJSP
Processo: 2026105-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Acórdão que determinou à Municipalidade agravante o prévio recolhimento das despesas postais da carta citatória, a teor do art. 3o do Provimento CSM 2.292/15 – Julgamento, pelo E. STJ, do REsp no 1.858.965-SP (Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos) - READEQUAÇÃO DO JULGADO – Reconhecimento da dispensa do prévio recolhimento, pela Fazenda agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Acórdão que determinou à Municipalidade agravante o prévio recolhimento das despesas postais da carta citatória, a teor do art. 3o do Provimento CSM 2.292/15 – Julgamento, pelo E. STJ, do REsp no 1.858.965-SP (Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos) - READEQUAÇÃO DO JULGADO – Reconhecimento da dispensa do prévio recolhimento, pela Fazenda agravante, das custas relativas à citação, devendo recolhê-las somente ao final da demanda, caso vencida - Decisão reformada – Recurso provido.